Tribunal: TJMT
Processo: 1008096-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008096-43.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (EMBARGANTE), MARINA DE PAULA DI GIOACCHINO - CPF: 228.592.288-45 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TRANSFERÊNCIA PELO DEVEDOR DE VALORES PARA CONTA ÚNICA DO TRIBUNAL - COMPROVADO - LEVANTAMENTO DE ALVARÁ PELA PARTE AGRAVADA - COMPROVADO - NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO PARA CONTADORIA PARA APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE A TÍTULO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Os aclaratórios devem ser acolhidos quando existe vício a ser sanado no acórdão embargado.

Detectado o vício na redação do dispositivo do acórdão, faz-se necessário o acolhimento dos embargos declaratórios para corrigir o vício e retificar a decisão e, se for o caso, atribuí-los efeitos infringentes.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento dos embargos tiver como consectário lógico a alteração da decisão (AgInt no AgInt no REsp 1278235/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2020,DJe 02/12/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA SONIA CASTRO BRANCO
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1008096-43.2019.8.11.0000, interposto em seu desfavor por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de erros materiais, omissões e contradições supostamente existentes no Acórdão exarado.

Menciona que no Acórdão recorrido não foi considerado o pagamento de valor remanescente devido pelo agravante em favor da agravada, citado na decisão recorrida, que deve ser novamente atualizado, bem como que não pretende receber o valor em duplicidade.

Expõe a embargante que o valor de R$ 27.392,02 (vinte e sete mil trezentos e noventa e dois reais e dois centavos) foi pago mediante penhora judicial, bem como que o que o valor pretendido é o referente ao saldo remanescente a título de juros e correção monetária pelo atraso no pagamento.

Por fim, pugna pelo recebimento dos Embargos de Declaração para que sejam supridos os vícios apontados, atribuindo ao recurso efeito infringente.

Intimada a agravada, foi apresentada Contrarrazões aos Embargos de Declaração, requerendo o desacolhimento do recurso oposto bem como a manutenção da decisão embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Sonia Castro Branco, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1008096-43.2019.8.11.0000, interposto em seu desfavor por Banco Santander (Brasil) S.A., nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TRANSFERÊNCIA PELO DEVEDOR DE VALORES PARA CONTA ÚNICA DO TRIBUNAL - COMPROVADO - LEVANTAMENTO DE ALVARÁ PELA PARTE AGRAVADA - COMPROVADO - E NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO PARA CONTADORIA PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL SALDO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO. Considerando as informações prestas pela Conta Única do Tribunal de Justiça, principalmente a informação de que o valor de R$ 27.392,02 foi transferido pelo Agravante e inclusive que foi liberado através de alvará eletrônico à Agravada, entendo que se faz necessário uma análise mais acurada, e se necessário com envio do processo a contadoria para se apurar a existência de saldo devedor.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Ao caso, mostra-se pertinente a oposição dos Embargos de Declaração apenas no que tange à omissão arguida acerca do pagamento pelo banco agravante do valor relativo apenas à correção monetária em favor da agravada.

A agravante não colacionou documentos hábeis a comprovar o cumprimento dessa específica determinação do Juízo
a quo
, constante na decisão recorrida, abaixo transcrita (grifos nossos):

“Diante do petitório de fls. 259/261,
determino a intimação pessoal do banco executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, transferir a quantia de R$ 27.392,02 (vinte e sete mil trezentos e noventa e dois reais e dois centavos) e

suas correções monetárias
para a Conta Única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso desde a data penhora on line via do BACENJUD (13.12.2016 - fls. 68/70), conforme já solicitado às fls. 169 e 171, sob pena de configuração de crime de desobediência e aplicação de multa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Com tais apontamentos, insta mencionar que o Acórdão recorrido abordou apenas a matéria acerca do valor principal, que perfaz a monta de R$ 27.392,02 (vinte e sete mil trezentos e noventa e dois reais e dois centavos), dispondo que:

No caso ora em análise, considerando as informações prestas pela Conta Única do Tribunal de Justiça, principalmente a informação de que o valor de R$ 27.392,02 foi transferido pelo Agravante e inclusive que foi liberado através de alvará eletrônico à Agravada, entendo que se faz necessário uma análise mais acurada, e se necessário com envio do processo a contadoria para se apurar a existência de saldo devedor.

Diante do exposto, entendo que procede as alegações do Agravante, posto que restou demonstrado a transferência para conta única do Tribunal de Justiça da quantia de R$ 27.392,02 (vinte e sete mil trezentos e noventa e dois reais e dois centavos) bem como o levantamento, com expedição de alvará em nome da Agravada, conforme documento (id.n.o 20008966).

Pelo exposto, resta patente a quitação pelo agravante do montante principal, no valor de R$ R$ 27.392,02 (vinte e sete mil trezentos e noventa e dois reais e dois centavos). No entanto, como bem observado pela agravada, o acórdão recorrido restou omisso quanto aos valores remanescentes, a título de juros e correção monetária, citados na decisão recorrida.

Desse modo, considero pertinentes os termos dos Embargos de Declaração opostos, uma vez que deve ser suprida a omissão suscitada pela embargante bem como atribuído efeitos modificativos, a fim de constar a necessidade de quitação do valor remanescente a título de juros e correção monetária pelo atraso no pagamento do montante principal à embargante.

Posto isso, conheço dos Embargos de Declaração opostos, com efeitos infringentes, para retificar o v. acórdão no que tange aos valores remanescentes, a título de juros e correção monetária pelo atraso no pagamento do montante principal, a fim de constar a necessidade de sua quitação pelo agravante em favor da agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021